Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS. ADVOGADOS PÚBLICOS. REJEIÇÃO. TEMA EM ANÁLISE PELO STF (ADIs 6.053, 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197). AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SUSPENSÃO DE PROCESSOS COM MESMO TEMA. PENHORABILIDADE DE CONTA DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
1. A arguição de inconstitucionalidade prevista no art. 97 da Constituição Federal constitui instrumento para impugnar atos ou legislação de natureza normativa que contrariem preceitos constitucionais.
2. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, já que decorrem do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento (art. 85, §14 do CPC).
3. Admite-se a penhorabilidade de conta de investimento quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais.
4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que a agravante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça.
5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6.053 (Número Único 9078939-19.2018.1.00.0000), Relator originário Min. Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). O Ministro Roberto Barroso acompanhou o voto do Ministro Alexandre de Moraes com ressalvas. (Plenário, Sessão Virtual de 12.6.2020 a 19.6.2020). Vide, ainda, as ADIs 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197, sobre o mesmo tema.
6. Arguição de inconstitucionalidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido.